Tribunal: TJMT
Processo: 0003245-39.2014.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0003245-39.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDIVINA MARIA DA SILVA - CPF: 549.904.161-04 (RECORRENTE), MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - CPF: 009.687.581-00 (ADVOGADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO), JOSE ANDRE DA SILVA - CPF: 276.425.001-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos
:
Valdivina Maria da Silva e José André da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE CONCESSÃO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
PENSÃO POR MORTE - GENITORES – DEPENDÊNCIA COMPROVADA
-
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 245, I, “
d
”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, é possível o recebimento de
pensão
por
morte
pelo
genitor
, com relação a seu filho, desde que reste demonstrada a
dependência
econômica existente, nos termos do artigo
16
,
§ 4o
, da Lei n.o
8.213
/1991
.
Desse modo, havendo comprovação acerca da dependência econômica dos recorridos em relação ao filho falecido, a procedência da demanda deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos
:
Valdivina Maria da Silva e José André da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do

Estado de Mato Grosso.

Ação:
Concessão de Benefício Previdenciário – pensão por morte para genitores
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças
-MT.

Sentença
(Id.

209343310
):
julgou procedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado (Id
.

209343313
):
requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na inicial.

Contrarrazões (Id.
209343316): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.o 0003245-39.2014.8.11.0004

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorridos
:
Valdivina Maria da Silva e José André da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT
), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
de Concessão de Pensão por Morte para genitores, proposta por
Valdivina Maria da Silva e José André da Silva
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a condenação do requerido a implantar o benefício de pensão por morte, bem como o pagamento retroativo das prestações devidas desde a data do óbito do segurado (filho dos autores) em
17/08/2011
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que os recorridos são genitores de Andrenilson Kennedy da Silva
,
policial militar, falecido no dia
17/08/2011
.

A controvérsia cinge-se em analisar a dependência econômica, ou não, dos recorridos em relação ao filho falecido, segurado, a fim de apurar se a pensão vindicada na inicial é, de fato, devida.

Com efeito, a Lei n.o 8.213/91, que estabelece o Regime Geral de Previdência Social, em seu artigo 16, inciso II, estabelece
:

“
Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

(...)

II – os pais;
”

Todavia, para que sejam considerados como beneficiários da pensão, os genitores devem comprovar a dependência econômica em relação aos filhos, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei n.o 8.213/91:

“
§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada”
.

Além disso, a Lei Complementar n.o 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, assim preleciona:

“
Art. 87
São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

I - vitalícia:

(...)

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar estadual;

Acerca da mencionada dependência econômica, como bem consignado na sentença combatida, depreende-se dos autos:

a) Id. 209342887 - fls. 18,19 e 20 - declaração da Sra. Risalva Dias Leite), proprietária da farmácia que fornecia medicamentos aos requerentes, os quais eram adimplidos pelo
de cujus
(ANDRENILSON), de acordo com cópia das notas emitidas;

b) Id. 209342887 - fls. 21 - declaração da Sra. Sueila Selestino da Silva, a qual, na qualidade de conhecida e vizinha das partes, menciona ser verídica a informação de que o
de cujus
custeava as despesas da casa;

c) Id. 209342887 - fls. 24 - declaração da Sra. Divina Aparecida de Queiroz Vitorio, proprietária da Mercearia e Sorveteria Anchieta, que também atesta que a requerente, Sra. Valdivina, era dependente de forma econômica de seu filho falecido, salientando que a mesma era autorizada a pegar mercadorias e o falecido, quando retornava à cidade, efetuava o adimplemento;

d) Id. 209342887 - fls. 25, declaração da Sra. Poliana da Silva Castanon, no sentido de que, na época dos fatos, era namorada do falecido e que, de fato, presenciou o mesmo a enviar dinheiro para a mãe (Sra. Valdivina) a fim de honrar os compromissos da mesma;

e) Id. 209342887 - fls. 30/32, declaração do gerente da loja Novo Mundo, destacando que as compras realizadas na respectiva loja eram realizadas em nome do falecido ANDRENILSON, bem como, acostou cópia de histórico de compra realizada pela requerente Sra. Valdivina.

Ademais, na audiência de instrução, Id. 209343302, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Valdeci Borges de Souza e Jailson André Costa e Silva, as quais destacaram que o
de cujus
morou toda a vida com os pais, ora requerentes e saiu de casa apenas para cumprir a jornada de trabalho, porém sempre retornava para casa, enfatizando que, diante dos longos anos de vizinhanças, viram o
de cujus
crescer e ressaltaram que o mesmo sempre ajudava nas finanças dos requerentes, uma vez que diante do concurso (policial militar), estava com mais condições para melhorar a vida dos genitores.

Diante disso, verifica-se que as partes recorridas comprovaram satisfatoriamente a sua dependência econômica com relação ao filho falecido, ao passo que o ente público recorrente não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, ônus que lhe incumbia, a teor do que disciplina o art. 373, II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a pensão vindicada é devida.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE - QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – INVIABILIDADE – PENSÃO POR MORTE DE FILHO SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – PROVA DOCUMENTAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STJ – PAGAMENTOS RETROATIVOS –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sendo comprovada, de forma suficiente, a dependência econômico-financeira, ainda que não seja de forma exclusiva, pela genitora do de cujus, é de rigor a concessão do benefício da pensão por morte, nos termos do que dispõe o art. 16, inciso II, da Lei no 8.213/91. 2. Cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c/c art. 497 do CPC, é possível a antecipação da tutela. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 10420733420188110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2021)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS GENITORES DE POLICIAL MILITAR ESTADUAL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL CONSTANTE DOS AUTOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 118 DA LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 (ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO)– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica dos genitores de servidor público militar estadual já falecido quando comprovada, suficientemente, a dependência econômica, na época da morte do filho, nos termos do que dispõe o art. 118 da Lei Complementar n. 555/2014. 2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).

(TJ-MT 00116011820178110004 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2022)”.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024